Tribunal: TJDFT
Processo: 0742253-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO MOTIVADA. CONDENAÇÃO DA EMPRESA TOMADORA EM RAZÃO DE SUA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. SÚMULA No 331/TST. QUEBRA DA CONFIANÇA.POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO VISANDO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELA TOMADORA DE SERVIÇOS.

1. Considerando que a empresa terceira (contratada) quedou-se inadimplente em relação a suas obrigações trabalhistas e previdenciárias para com seus funcionários e que a tomadora de serviços (contratante) foi responsabilizada subsidiariamente pelo pagamento respectivo, tendo-o efetuado em razão de aquela não o ter feito, restou configurado um ilícito contratual apto a subsidiar a rescisão contratual em razão da quebra da confiança e pedido de indenização por perdas e danos em decorrência dos prejuízos sofridos, com fulcro nos arts. 402 e 403 do Código Civil.

2. Inexiste no ordenamento jurídico pátrio qualquer óbice à busca de ressarcimento/restituição por parte da empresa contratante. Ao contrário, é possível encontrar no próprio Código Civil vários dispositivos legais que permitem ação de regresso daquele que pagou em lugar do devedor principal contra este, de forma total ou parcial, a depender de sua participação, a exemplo dos seus arts. 884 e 934.

3. O verbete no 331/TST possui cunho social e foi publicado a fim de assegurar os funcionários terceirizados contratados por uma empresa tomadora de serviços de uma eventual inadimplência da própria empresa contratada, de modo a lhes garantir os direitos decorrentes pelo labor por eles desempenhado, proporcionando, assim, o mínimo existencial.

3.1. Ainda que a condenação da empresa tomadora de serviços ao pagamento das dívidas trabalhistas e previdenciárias da empresa contratada junto a seus funcionários tenha ocorrido em razão de entendimento jurisprudencial sumulado no Enunciado no 331/TST, não pode esta se furtar de sua responsabilidade, transferindo para aquela um ônus que contratualmente não lhe cabia.

3.2. Pelo princípio nemo auditur turpitudinem allegans, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, ou seja, nenhuma pessoa pode fazer algo incorreto, faltoso ou em desacordo com a lei e, posteriormente, alegar tal conduta em proveito próprio, traduzindo-se tal comportamento em dolo ou malícia. Nesse contexto, acolher a pretensão da empresa contratada ensejaria seu enriquecimento indevido.

4. Diante do descumprimento de obrigação contratual por parte da empresa contratada, a retenção de valores efetuada pela tomadora de serviços, objetivando a diminuição das perdas e danos sofridos, não configura comportamento contraditório ou transgressão contratual, mas um meio de autotutela, permitido pelo ordenamento jurídico em situações como a apresentada.

5. Apelação desprovida.